Tribunal: TJBA
Processo: 8001020-66.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001020-66.2024.8.05.0119 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: KELLY KYSS BATISTA RIBEIRO Advogado(s): JOAO PAULO SANTANA SILVA (OAB:BA25158-A), CAROLINE DA SILVA HAGE (OAB:BA41922-A) RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REGISTRO FRAUDULENTO DE VEÍCULOS. COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL E PROTESTO DE CDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou ter sido surpreendida com a cobrança de IPVA no valor de R$ 20.884,38, referente a veículos que jamais adquiriu, culminando em inscrição em dívida ativa, ajuizamento de execuções fiscais (Processos nº 8000192-27.2023.8.05.0274 e 8000473-26.2024.8.05.0119) e protesto de Certidão de Dívida Ativa. A prova documental evidenciou o registro irregular de veículos em seu nome junto ao órgão de trânsito, o que gerou automaticamente a constituição do crédito tributário e os atos subsequentes de cobrança. O Estado não comprovou que a autora fosse legítima proprietária dos veículos de placas JOS1041, JSG1662 e PLC5058, nem afastou a hipótese de fraude. Quanto ao veículo de placa RPE7J18, diante de documento com firma reconhecida e ausência de prova apta a infirmá-lo, foi mantida a improcedência do pedido. A sentença reconheceu a responsabilidade estatal e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a responsabilidade civil objetiva do Estado da Bahia pelos danos decorrentes de registro fraudulento de veículos e consequente cobrança indevida de IPVA, bem como a configuração e adequação do valor fixado a título de dano moral. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal. 4. Restou comprovada falha na prestação do serviço público, consubstanciada na ausência de mecanismos eficazes de controle aptos a impedir registro fraudulento e a indevida constituição do crédito tributário. 5. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade objetiva quando o dano decorre de deficiência do serviço público. 6. A inscrição indevida em dívida ativa, o ajuizamento de execução fiscal e o protesto de CDA configuram dano moral presumido, por atingirem a honra e o crédito do administrado. 7. O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites do § 3º, I, do mesmo dispositivo. Tese de julgamento: O Estado responde objetivamente por danos decorrentes de registro fraudulento de veículo em nome de terceiro, quando evidenciada falha na prestação do serviço público. A inscrição indevida em dívida ativa, o ajuizamento de execução fiscal e o protesto de CDA configuram dano moral presumido. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X; 37, § 6º; CPC, art. 85, §§ 3º, I, e 11; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 06/06/2024; STF, RE 631240, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/10/2013; TJBA, Apelação nº 0506264-07.2013.8.05.0001, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, pub. 01/10/2025; TJBA, Apelação nº 8000249-70.2021.8.05.0062, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 26/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 8001020-66.2024.8.05.0119, que figura como APELANTE: ESTADO DA BAHIA e APELADO: KELLY KYSS BATISTA RIBEIRO Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,